Tribunal: TJDFT
Processo: 0720962-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0720962-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO RIBEIRO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRUNO RIBEIRO DA SILVA, ora autor/agravante, em face de decisão de ID Num. 196812797, proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, na ação de conhecimento no 0707613-67.2024.8.07.0018, proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO AOCP, ora réus/agravados, nos seguintes termos: “Recebo a emenda à Petição Inicial. Trata-se de Ação Anulatória de Ato Administrativo, com pedido de tutela de urgência, proposta por Bruno Ribeiro da Silva em desfavor do Distrito Federal e do Instituto AOCP. Alega ter participado do Concurso Público para provimento de vagas no Curso de Formação de Praças do Quadro de Pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF. Destaca ter sido aprovado nas etapas objetiva, discursiva e Teste de Aptidão Física – TAF, contudo foi considerado não recomendado na etapa de Exame Médico. Pontua que sua não recomendação decorre de supostamente não ter apresentado os exames GGT, HBSAg, eletrocardiograma e topografia corneada, além de haver alterações valvais. Explica que fez e apresentou todos os exames necessários, motivo pelo qual interpôs recurso, entretanto o resultado foi mantido. Aduz que o ato foi ilegal, razão pela qual requer a concessão de tutela de urgência para que possa prosseguir no certame enquanto o mérito resta pendente de análise. É o relatório. DECIDO. (...) No que tange ao pedido de tutela de urgência, faz-se necessário comprovar o preenchimento dos requisitos descritos no artigo 300 do CPC, a saber: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A discussão dos autos cinge-se acerca da entrega ou não dos exames previstos no Edital, a saber (Id 194929722, pág. 9): 14.5.1 Quando convocado, o candidato deverá providenciar e entregar os seguintes exames: a) hemograma – Glicemia, Uréia, Creatinina, Chagas, VDRL, HBSAg, TGO,TGP, GGT, Bilirrubinas e frações; b) tipo sanguíneo, Fator RH, EAS e Parasitológico; c) eletrocardiograma, com apresentação de laudo cardiológico em caso de anormalidades detectadas da condução e outras detectadas na eletrocardiograma, quanto à repercussão clínica das alterações; d) radiografia panorâmica odontológica; e) raios X da coluna vertebral com ângulo de Cobb; f) raios X do tórax; g) raios X de crânio; h) eletroencefalograma, com apresentação de laudo do neurologista se apresentar anormalidades da condução e outras detectadas na eletroencefalograma, quanto à repercussão clínica das alterações; i) exame de sanidade mental, (mediante a apresentação de atestado de saúde mental emitido por Médico Psiquiatra devidamente identificado com nome completo do médico e respectivo CRM, assinado e carimbado); j) ecocardiograma com Doppler; k) teste ergométrico; l) audiometria; m) laudo oftalmológico completo, inclusive com avaliação cromática e acuidade visual sem correção e com correção; n) mapeamento de retina de ambos os olhos e topografia corneana de ambos os olhos; o) avaliação ginecológica com citologia oncoparasitária (para mulheres); e p) testes toxicológicos (de caráter confidencial). Ressalte-se que é possível a determinação ao candidato que apresente exames complementares, conforme se observa do seguinte excerto do Edital de Abertura: 14.5.5 A critério da Banca Examinadora, o candidato deverá providenciar de imediato, às suas expensas, qualquer outro exame complementar não mencionado no edital, que se torne necessário para firmar um diagnóstico, visando dirimir eventuais dúvidas, podendo ainda ser convocado para novo exame clínico. 14.5.6 A não apresentação ou o atraso na entrega dos exames requisitados nos itens acima, bem como o não comparecimento para realização de exame clínico, acarretará a eliminação do candidato. 14.5.7 Poderá, se suscitar dúvidas nos resultados de alguns exames e por determinação da Banca Examinadora, ser solicitado ao candidato, novos exames. (grifo nosso) Outrossim, nos termos do Edital Id 194929726, percebe-se que a data de avaliação médica foi marcada para ocorrer entre os dias 04.03.2024 e 09.03.2024, não havendo informação nos autos de redesignação da data, ao passo que o resultado preliminar foi publicado em 19.03.2024 (Id 194929727). A partir da resposta ao recurso administrativo (Id 194929729), percebe-se que a Banca Examinadora alega que o candidato não apresentou os seguintes exames: HBSAg; GGT; eletroencefalograma, com apresentação de laudo do neurologista se apresentar anormalidades; mapeamento de retina de ambos os olhos e topografia corneana de ambos os olhos; e que há alteração no resultado dos exames referentes ao sistema cardiovascular. Em observância ao documento Id 196762502, percebe-se que o material para realização do exame GGT e o HBSAg foi coletado em 20.03.2024, ao passo que os referidos resultados foram assinados eletronicamente em 20 e 21.03.2024, ou seja, em data posterior à avaliação médica marcada por intermédio do Edital de Convocação Id 194929726. Dessa forma, como há previsão expressa no Edital de que o atraso na entrega dos exames requisitados acarretará a eliminação do candidato, assim como não há documento nos autos que comprove a tempestividade da entrega dos exames de GGT e HBSAg, entendo por não comprovada a probabilidade do direito alegada pela parte autora. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. (...)”. Em suas razões recursais, a impetrante informa que, na origem, trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência consistente na autorização para que o agravante prossiga nas demais fases do concurso público o para o provimento de vagas no curso de formação de Praças do quadro de pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF. Narra ter sido considerado não recomendado no exame médico, supostamente, “em virtude da ausência de exames GGT, HBSAg, eletrocardiograma e topografia corneana - apontou alterações valvais.” Entretanto, afirma ter anexado novos exames juntamente com seu recurso administrativo, que demonstram que não há alteração no resultado de nenhum exame. Argumenta, em linhas gerais, que “a jurisprudência pátria aduz não ser proporcional a exclusão do candidato que deixa de apresentar laudo de exame em face de erro imputado a terceiro, a saber, médico contratado ou clínica responsável pela sua emissão.” Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja concedida a tutela de urgência pleiteada na origem. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para que seja confirmada a tutela de urgência. Preparo não recolhido, em face da gratuidade de justiça deferida na origem. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, ao menos em primeira análise, não verifico a presença dos requisitos para concessão da liminar pleiteada. Conforme relatado, a agravante se insurge contra a decisão agravada, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o prosseguimento do agravante no concurso público para o provimento de vagas no curso de formação de Praças do quadro de pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF. Pugna pela reforma da decisão agravada sob o fundamento de que “a suposta justificativa para a não recomendação do candidato não decorreu de falha ou má-fé de sua parte, mas sim de quem analisou a documentação, ou seja, um terceiro, tornando plenamente justificável seu retorno à condição de aprovado nos exames médicos.” Por este motivo, entende ser “ilegal a exclusão de um candidato de concurso público durante a fase de apresentação de documentos e realização de perícia médica, quando o erro foi cometido por terceiros”. Sem razão. O edital do concurso público, de maneira clara e expressa, prevê a imediata eliminação de candidato que deixar de entregar os exames médicos no prazo previsto no edital. Transcrevo, a seguir, os trechos do edital que tratam do assunto (ID Num. 194929722 dos autos originários): “14. DA AVALIAÇÃO MÉDICA E ODONTOLÓGICA 14.1 A Avaliação Médica e Odontológica, de caráter eliminatório, será realizada para todos os candidatos considerados aptos no Teste de Aptidão Física. (...) 14.5.1 Quando convocado, o candidato deverá providenciar e entregar os seguintes exames: (...) 14.5.5 A critério da Banca Examinadora, o candidato deverá providenciar de imediato, às suas expensas, qualquer outro exame complementar não mencionado no edital, que se torne necessário para firmar um diagnóstico, visando dirimir eventuais dúvidas, podendo ainda ser convocado para novo exame clínico. 14.5.6 A não apresentação ou o atraso na entrega dos exames requisitados nos itens acima, bem como o não comparecimento para realização de exame clínico, acarretará a eliminação do candidato. (...) 14.9 Não serão recebidos exames médicos fora do prazo estabelecido em edital. 14.10 Não haverá 2a (segunda) chamada para a realização da etapa de exames biométricos e avaliação médica. 14.11 Estará automaticamente eliminado o candidato que: 14.11.1 deixar de entregar qualquer um dos exames relacionados no subitem 14.5.1, ou não comparecer para a realização do Exame Antropométrico na data, horário e local determinados no edital de convocação para a Avaliação Médica; 14.11.2 for considerado INAPTO na Avaliação Médica e Odontológica;” (grifos nossos) No mais, conforme bem fundamentado na decisão agravada, “percebe-se que a data de avaliação médica foi marcada para ocorrer entre os dias 04.03.2024 e 09.03.2024, não havendo informação nos autos de redesignação da data, ao passo que o resultado preliminar foi publicado em 19.03.2024 (Id 194929727).” Já o documento ID Num. 196762502 atesta que o material para realização do exame GGT e o HBSAg foi coletado em 20/03/2024, e os resultados foram assinados eletronicamente nos dias 20 e 21/03/2024, ou seja, em data posterior à avaliação médica prevista em edital. Assim, não observo, ao menos em primeira análise, ilegalidade na eliminação do agravante do certame. No mais, não verifico nos autos elementos que demonstrem que a eliminação do candidato se deu por suposta falha de terceiro. O que se observa, em verdade, foi apenas a apresentação extemporânea de documentos, sem que tenha sido apontado algum motivo que impedisse a juntada destes documentos na data prevista em edital. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL CONSISTENTE NO INDEFERIMENTO DA REALIZAÇÃO DO EXAME BIOPSICOSSOCIAL PARA COMPROVAÇÃO DE DEFICIÊNCIA NO CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA, UMA VEZ QUE O LAUDO MÉDICO NÃO ATENDERIA ÀS NORMAS DO EDITAL. LEGITIMIDADE DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. NÃO CONSTATADA ILEGALIDADE A VIOLAR DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. I. A autoridade titular da pasta responsável pela organização do concurso público tem legitimidade para figurar como autoridade coatora (art. 6o, § 3o, da Lei no 12.016/2009) no polo passivo do mandado de segurança voltado contra eventual ilegalidade perpetrada em certame promovido pela Secretaria que ocupa. Precedentes das Câmaras Cíveis do TJDFT. Rejeitada a preliminar. II. O mandado de segurança configura remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) para a defesa do direito líquido e certo contra ato ilegal praticado por autoridade pública não amparável por "habeas corpus" ou "habeas data". III. A respectiva tutela específica exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (Lei no 12.016/2009, art. 1o), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por agentes de pessoa privada que exerça funções delegadas. IV. Incontroverso que o laudo médico, intempestivamente apresentado pelo impetrante por ocasião da convocação para a avaliação biopsicossocial, não atendia à exigência editalícia (emissão do aludido documento, em período de, no máximo, doze meses anteriores à data de realização da avaliação biopsicossocial). V. Não desponta ilegalidade atribuível à autoridade apontada como coatora, porque cumpriu as normas do edital do certame que visam emprestar tratamento igualitário a todos os candidatos com deficiência. VI. "A ausência no cumprimento tempestivo de exigência de edital, como no caso em tela, não pode ser suprida judicialmente, uma vez que se traduz em tratamento desigual aos demais participantes do certame". Precedente: do STJ, 2a Turma, RMS 40.616/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 7.4.2014. VII. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva. Denegada a segurança. (Acórdão 1785422, 07315258420238070000, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 13/11/2023, publicado no DJE: 27/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR DO DF. ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO ILEGÍVEL. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. DECISÃO MANTIDA. 1. As normas do edital são claras no sentido de imputar ao candidato a responsabilidade de enviar sua documentação a fim de que possa prosseguir nas demais fases do certame e, em ocorrendo qualquer irregularidade, excluí-lo do certame. 2. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo, ônus do qual não se desincumbiu a agravante, sendo certo que a documentação enviada ao CEBRASPE encontra-se, de fato, ilegível. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1212846, 07164772720198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2019, publicado no DJE: 14/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso) DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. APRESENTAÇÃO DE EXAME MÉDICO. PRAZO EDITALÍCIO. INTEMPESTIVIDADE. COMPLEMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Diante da existência de previsão editalícia expressa no sentido de eliminação do candidato que entregasse exames médicos de forma incompleta, no local, data e horário estipulados, a pretensão do Apelante de que seja aceita a complementação posterior, mostra-se contrária à previsão do edital, o que iria de encontro ao princípio da isonomia, uma vez que importaria tratamento diferenciado em relação aos demais candidatos. 2 - Não sobressaindo dos elementos constantes dos autos violação aos termos do edital do certame, não há lugar para o provimento do recurso. Apelação Cível desprovida. (Acórdão 889608, 20140110584740APC, Relator(a): ANGELO PASSARELI, , Revisor(a): SILVA LEMOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/8/2015, publicado no DJE: 8/9/2015. Pág.: 204) Nesse contexto, ausente a probabilidade do direito, necessário o indeferimento do pedido liminar. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 23 de maio de 2024 16:54:59. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora